Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-64.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005006-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANGELA ROSA PIRES COSTA - CPF: 318.591.001-04 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n.º 1005006-64.2020.8.11.0041, movida por ROSANGELA ROSA PIRES COSTA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

I - CONDENAR o Requerido BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento no importe de R$ 522,84, a título de danos materiais, cujo montante deve ser atualizado pelo INPC a partir do laudo, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

II - CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00.”
(Id. 242017260).

Nas razões de Id. 242017263, o apelante afirma, em breve síntese, que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional, e, sendo mero executor, resta patente sua ilegitimidade passiva na causa.

Sustenta que, com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

Alude que toda a conduta do banco réu, como mero agente financeiro, decorre de Lei e determinações provenientes da União.

Segue defendendo sua ilegitimidade passiva e a competência exclusiva da União nas ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, razão pela qual pugna pela remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal, em respeito ao artigo 109, I da Constituição Federal.

Em seguida, aventa a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que a pretensão autoral não é objetivamente razoável e não possui interesse-adequação e utilidade. Requer seja julgado extinto o processo sem análise do mérito, por falta de interesse de agir, condenando-se a parte autora nos encargos de sucumbência, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, assevera que os valores de distribuição de cotas aos quais fez jus a autora foram corretamente remunerados na forma da lei, bem como foram retirados da conta e revertidos em seu proveito, quanto da sua aposentadoria em 2017.

Assegura que o pedido autora se baseia em um saldo irreal, decorrente da incorreta aplicação sobre o saldo bruto (1988), sem o devido conte de 3 “zeros” do plano verão da conta PASEP, um incide ilegal qualquer, e atribui como “desfalque” falores recebidos por ele, valores revertidos a seu favor a título de remuneração anual, abono, saque casamento, etc.

Pontua, ainda, que o simples fato dos valores são corresponderem às expectativas da parte autora, por si só, não leva a conclusão de erro na atualização do saldo ou prática de qualquer ilícito, bem como tornam infundadas as alegações de que o requerido aplicou mal os recursos dos cotistas, pois seguiu as diretrizes recomendadas.

Por fim, requer o provimento do recurso para acatar as preliminares e questões de ordem pública como a de ilegitimidade passiva e a legitimidade da União, remetendo-se o feito à justiça federal. Caso não seja esse o entendimento, requer seja reconhecida a ausência de condições da ação e, quanto ao mérito, pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a improcedência total do pleito.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 253202693, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo banco apelante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los.

Primeiramente, não há dúvidas quanto ao interesse de agir da parte autora no caso.

Consoante lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, o interesse de agir, também chamado de interesse processual, encontra-se intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, cabendo ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de proporcionar-lhe melhora em sua situação fática. Não se trata da análise a respeito do direito que o autor alega ter, tema pertinente ao mérito, devendo-se analisar em abstrato e hipoteticamente se autor,
"sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretender obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo"
(Manual de Direito Processual Civil - Volume único. 8. Ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 74).

Em outros termos, o interesse de agir guarda íntima relação com a possibilidade, para o propositor da demanda, em obter a satisfação do seu interesse por meio da via processual instaurada. Trata-se, em suma, da atuação potencialmente útil da jurisdição.

Na lide em testilha, é evidente que, com a procedência dos pedidos da autora, haverá a satisfação do seu direito a partir da restituição e da indenização dos valores que pleiteia.

Verifica-se, portanto, que o interesse de agir se consubstancia em suas duas dimensões: a necessidade e a utilidade, posto que, não havendo outro meio de resolução, indispensável recorrer-se ao Poder Judiciário para, provados os fatos que alega, alcançar a pretensão almejada. Notável, ainda, a adequação, posto tratar-se de via processual apta à discussão do objeto vinculado.

Passa-se, então, ao enfoque da ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda.

O banco apelante alega que é mero depositário dos valores recolhidos, sendo a União a real gestora dos recursos do fundo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023,
Tema 1.150
), fixou entendimento que nas
“ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda, mas,
se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep - como no caso dos presentes autos -, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A.”
(destaquei)

No caso, conforme já asseverado pelo Juízo
a quo
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos.

Assim, inexistindo interesse da União no feito, não há o que se falar em declaração de incompetência absoluta e remessa dos autos à Justiça Federal, por não estar presente qualquer das causas elencadas no art. 109 da Constituição.

Desse modo, rejeito as preliminares suscitadas.

Ultrapassadas as questões preliminares, cinge-se o presente caso em analisar se teriam havido saques indevidos na conta destinada ao PASEP da parte apelada, que estaria sob a administração da instituição financeira apelante, para fins de responsabilidade pela restituição dos valores.

Quanto ao ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“Cediço que o PASEP (programa de formação de patrimônio do servidor público) foi instituído em 1970 pela Lei complementar nº 8/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais. Veja-se:

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social ( PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ( PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.”

“Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.”

“Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”

A Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS- PASEP, os quais passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registra-se que a gestão do Fundo PIS-PASEP encontra-se sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto nº 1.608/95 e do Decreto nº 4.751/2003. É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, verifica-se que o Autor demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

No caso em tela, a parte Autora alega que os valores acumulados até 08/08/1988, não foram devidamente atualizados, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Para tanto apresentou extratos e cálculos indicando que o saldo existente naquela conta, totalizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado.

Cinge-se em saber se o saldo da conta do PASEP do Autor teria sido objeto de má administração pela instituição financeira Requerida, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que em 2018 o saldo havido na conta vinculada do autor era de apenas R$ 878,01 (oitocentos e setenta e oito reais e um centavo) (conforme id. 28933382), montante ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado a especificar as provas que ainda pretendia produzir, pugnou pela realização de pericia contábil.

Verifica-se que o laudo pericial concluiu:

“I. Visualizou-se nos microfilmes e extratos do PASEP, o saldo inicial de Cz$41.781,00 (quarenta e um mil setecentos e oitenta e um cruzados) em agosto de 1988. O saldo apresentado foi corrigido pelos 04 (quatro) parâmetros indicados pelo próprio tesouro nacional, a saber: a) Atualização monetária, b) juros, c) resultado líquido adicional e d) distribuição da reserva para ajuste de cotas;

II. Após evolução pelos parâmetros supra, foi apurada diferença entre o saldo e o valor sacado pelo Requerente, na quantia de R$491,92 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), para agosto de 2018;

III. Caso o valor apurado seja atualizado pelos mesmos índices aplicáveis a correção do saldo da conta do PASEP até a data de seu último lançamento (2019/2020), apurou-se a quantia de R$ 522,84 (quinhentos e vinte dois reais e oitenta e quatro centavos) a favor da Requerente, Rosangela Rosa Pires Costa.”

Além disso, em resposta a um dos quesitos, o perito elucida sobre a veracidade das alegações da autora:

“5- É possível dizer que os valores do PASEP, ora questionado pela Autora, realmente eram maiores, como se pressupõe? RESPOSTA 05 – Sim, após a realização dos cálculos, foi possível constatar que o saldo a favor da Requerente, na data do último saque (agosto/2018), perfaz R$475,21 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Isto é, o laudo confirma que ainda resta um saldo remanescente em favor do requerente, no entanto, em patamar inferior ao pleiteado inicialmente.

Logo, quanto à prática de atos ilícitos na administração dos valores existentes na conta do autor, qual seja, indevida atualização monetária do quantum, o banco-réu deve responder pela suposta falha na prestação do serviço.

Assim, a gestão inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, é suficiente para caracterizar ato ilícito.

Sendo assim, mostra-se procedente o pedido de reparação dos danos materiais, no valor de R$ 522,84, atualizados até o laudo.”

Logo, tratando a controvérsia recursal exclusivamente quanto aos critérios de juros e correção utilizados no cálculo pericial e, uma vez nele observados os critérios legais pertinentes à matéria, a manutenção da sentença de procedência que condena a instituição financeira à obrigação de pagar a diferença devida é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por força do §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial ao patamar R$2.000,00 (dois mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024